Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0719482-70.2018.8.07.0007 APELANTE: MARIA MADALENA FONSECA BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por MARIA MADALENA FONSECA BARROS contra a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em seu recurso requer, preliminarmente, que os benefícios da gratuidade de justiça lhe sejam concedidos. Aduz que o pleito de concessão de gratuidade deve ser deferido, não por uma mera questão legal ou formalismo, mas sim diante da situação financeira da apelante, que beira à insolvência, conforme amplamente demonstrado nos autos, com provas de que seus gastos e dívidas que suplantam em muito os seus rendimentos, questão essa discutida nos próprios autos. Assim, por alegar não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio seu sustento e de sua família, pugna pela concessão do benefício. É o relato do necessário. Decido. É certo que a sentença recorrida condenou a autora-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Contudo, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado na petição inicial, não se deu na sentença, mas em decisão anterior, conforme ID Num. 14187251 - Pág. 1. Embora, conforme preconiza o artigo 99 do CPC, seja possível a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, não é dado à parte reiterar requerimento antes indeferido, em relação ao qual ocorreu a preclusão, haja vista que a autora não interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício. Pelo contrário, a autora acatou o provimento jurisdicional e recolheu as custas iniciais do processo (ID Num. 14187254 e 14187255). Logo, à míngua de fato novo, a discussão a respeito da concessão da gratuidade de justiça se encontra preclusa. Conclusão Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora-apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator